Tribunal: TJSP
Processo: 1030855-25.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Compra e venda de imóvel entre pessoas físicas. Sentença que julgou improcedente a ação e a reconvenção. Inconformismo do autor-reconvindo. Hipótese em que constou expressamente do contrato entabulado entre as partes a informação referente à ação de reintegração de posse movida pela Imobiliária Continental contra o requerido, pagando o recorrente valor abaixo do mercado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Compra e venda de imóvel entre pessoas físicas. Sentença que julgou improcedente a ação e a reconvenção. Inconformismo do autor-reconvindo. Hipótese em que constou expressamente do contrato entabulado entre as partes a informação referente à ação de reintegração de posse movida pela Imobiliária Continental contra o requerido, pagando o recorrente valor abaixo do mercado e assumindo o risco do negócio. Avença livremente pactuada entre as partes, inexistindo indícios de quaisquer dos vícios sociais ou de consentimento. Observância dos termos da contratação. Aplicação do princípio pacta sunt servanda. Improcedência da demanda mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1030855-25.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos,
em que é apelante VALMIR PEREIRA DE ALMEIDA, é apelado JOSE
SILVA NOVAIS COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030855-25.2018.8.26.0224 -Voto no 18045 V
2
VOTO No 18045
APELAÇÃO CÍVEL No 1030855-25.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - 10a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
APELANTE: VALMIR PEREIRA DE ALMEIDA
APELADO: JOSE SILVA NOVAIS COIMBRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação monitória. Compra e venda
de imóvel entre pessoas físicas. Sentença
que julgou improcedente a ação e a
reconvenção. Inconformismo do autor- reconvindo. Hipótese em que constou expressamente do contrato entabulado
entre as partes a informação referente à
ação de reintegração de posse movida pela
Imobiliária
Continental
contra
o
requerido, pagando o recorrente valor
abaixo do mercado e assumindo o risco do
negócio. Avença livremente pactuada entre
as partes, inexistindo indícios de quaisquer dos vícios sociais ou de
consentimento. Observância dos termos da
contratação. Aplicação do princípio pacta
sunt servanda. Improcedência da demanda
mantida. Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 121/126, que julgou
improcedente a ação monitória ajuizada e a demanda reconvencional, condenando as partes a arcar com as
respectivas custas, despesas processuais e verba honorária
advocatícia da parte contrária fixada, respectivamente, em
10% sobre o valor dado a causa e 10% sobre o valor da
reconvenção, observada a gratuidade.
Irresignado, recorre o autor reconvindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030855-25.2018.8.26.0224 -Voto no 18045 V
3
sustentando, em suma, que é pessoa simples e de boa-fé, foi
induzido pelo primo a aceitar o negócio. Acrescenta que pagou
para o apelado entendendo que as coisas se resolveriam e
ficaria com o imóvel que adquiriu e, por outro lado, o
recorrido agiu de má-fé ao receber o valor sabendo que
perderia o imóvel em razão de existir ação de Reintegração de
Posse ajuizada pela Imobiliária Continental, a qual se
reintegrou no imóvel, ficando o Apelante com o prejuízo.
Recurso
processado,
com
oferta
de
contrarrazões as fls. 134/142.
É a síntese do necessário.
Segundo consta da petição inaugural, o
autor, ora apelante, realizou transferência bancária em favor
do requerido, no valor de R$ 40.000,00 com a finalidade de
pagamento da aquisição de um lote de terreno que possuía,
ainda, um pequeno prédio residencial, tendo a posse imediata
do imóvel e reformando a construção já existente. Todavia, em
janeiro
de
2017,
tal imóvel foi objeto de
ação de
reintegração de posse movida pela Imobiliária Continental,
sendo o mandado lá expedido cumprido e o imóvel entregue a
Imobiliária. Acrescentou que entrou em contato com o
requerido, que se recusou a ressarcir o valor pago
indevidamente, tendo este agido com má-fé, haja vista ter
alienado bem que não poderia ser negociado.
Pois bem.
Primeiramente, anote-se que, embora o
recorrente diga que o negócio jurídico foi realizado em maio
de 2012, as fls. 101/103 foi acostado o contrato entabulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030855-25.2018.8.26.0224 -Voto no 18045 V
4
entre as partes dando conta que a avença foi realizada em
maio de 2014, sendo de rigor a estrita observância dos termos
contratuais.
No
caso,
constou
expressamente
do
referido contrato entabulado entre as partes, especificamente
na cláusula primeira e segunda, a informação a respeito da
ação contra o réu movida pela Imobiliária Continental,
pagando o recorrente valor abaixo do mercado e assumindo o
risco do negócio (fls. 101/102).
Ora, a avença foi livremente pactuada
entre as partes, inexistindo comprovação nos autos ou
indícios de quaisquer dos vícios sociais ou de consentimento
que pudessem invalidar o negócio celebrado.
Oportuno enfatizar que os particulares
podem convencionar como bem lhes aprouver, por incidir, no
caso, a máxima pacta sunt servanda.
A propósito, vale transcrição a lição de
ORLANDO GOMES: "Cada qual que suporte os prejuízos provenientes
do
contrato.
Se
aceitou
condições
contratuais
extremamente
desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas livremente
impede que se socorra da autoridade judicial para obter a
suavização, ou a libertação. Pacta sunt servanda. Ao Direito é
indiferente a situação a que fique reduzido para cumprir a palavra
dada" (Contratos, Forense, página 45).
Como bem salientou o Magistrado sentenciante, “não se vislumbra qualquer inadimplemento
contratual por parte do cedente, na medida em que o cessionário
obteve vantagem econômica, assumindo os riscos descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030855-25.2018.8.26.0224 -Voto no 18045 V
5
expressamente no contrato, não havendo que se falar em
desconhecimento da demanda que recaia sobre o imóvel, tampouco
dos riscos que estaria assumindo”.
Bem equacionada, portanto, a demanda pela
r. sentença recorrida, que deve ser preservada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono do recorrido para 11%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
deferida ao apelante (artigo 98, § 3o, do CPC).
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator